Tribunal: TJMT
Processo: 1010366-24.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010366-24.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IARA DAIANA LANG - CPF: 066.530.609-18 (APELANTE), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), MARCOS CESAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 568.006.491-04 (APELADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), AUTOFAST AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 31.437.812/0001-22 (APELADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ELIZANGELA FERREIRA SAMPAIO - CPF: 742.117.061-87 (ASSISTENTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELANTE), AUTOFAST AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 31.437.812/0001-22 (APELANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARCOS CESAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 568.006.491-04 (APELANTE), IARA DAIANA LANG - CPF: 066.530.609-18 (APELADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDENCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – ART. 34 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CULPA CONCORRENTE AFASTADA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DENUNCIAÇÃO À LIDE – CABIMENTO – ENDOSSO DA APÓLICE E SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO – COMPROVAÇÃO – RESSARCIMENTO NOS LIMITES DA APÓLICE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Levando-se em consideração as provas existentes nos autos, em especial o boletim de ocorrência e a prova testemunhal, os quais comprovam que a causa determinante do acidente foi a parte requerida ter cruzado via preferencial sem as devidas cautelas, interceptando a rua pela qual trafegava a motocicleta da autora, mister a manutenção da sentença referente à responsabilidade civil da parte requerida no acidente de trânsito.

A alegação de culpa concorrente não encontra amparo nas provas dos autos, especialmente pelo depoimento da testemunha ocular no sentido de que a via preferencial por onde trafegava a autora foi interrompida pelo requerido.

Deve ser majorado o valor arbitrado a título de danos morais se fixado em valor irrisório, considerando que o montante deverá alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente sofrido pela ofendida.

Da análise dos autos, verifica-se que o requerido/apelante contratou seguro com a denunciada, visto que a caminhonete envolvida no acidente estava devidamente segurada.

Destarte, havendo o dever do denunciante em indenizar a autora da ação principal, há que se declarado também o dever de regresso do denunciante perante a denunciada, até o limite da apólice.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
IARA DIANA LANG, AUTOFAST AUMOTOMVEIS EIRELI e MARCOS CESAR FERREIRA DA SILVA,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos,
para condenar os requeridos, solidariamente, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC, com incidência a partir do arbitramento da indenização (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento danoso, visto que se trata de responsabilidade civil extracontratual e indeferir os demais requerimentos.

Devido à sucumbência recíproca, condenou a requerente em 50% das custas processuais e a requerida em 50% remanescentes. Condenou as partes no pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, observada a proporção acima, vedada a compensação (art. 85, §§ 2o e 14 do CPC), suspendendo a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios destinados ao patrono da parte adversa, infligido à autora, devido à concessão do benefício da justiça gratuita (art. 98, § 3o do CPC).

Julgou improcedente a denunciação à lide apresentada por MARCOS CESAR FERREIRA DA SILVA e AUTOFAST AUTOMOVEIS EIRELI contra ALLIANZ SEGUROS S/A, condenando os requeridos/denunciantes no pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais,
IARA DAIANA LANG,
alega, em síntese, que propôs ação de reparação por danos morais e estéticos em razão de acidente de trânsito que a vitimou enquanto transitava em via preferencial, sendo atingida abruptamente pelo apelado. Em virtude do sinistro teve graves lesões, sendo submetida a cirurgia para a colocação de pinos, fixadores e platina, além de várias escoriações por todo o corpo, além de fratura nos ossos do pé, clavícula e no punho.

Aduz que teve o seu emocional abalado, em razão dos atos do condutor, pois como consequência do acidente sofreu privação de exercer suas atividades diárias e foi afastada de suas atividades laborais.

Sustenta que o valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais se mostra irrisório e desproporcional aos danos suportados pela apelante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja majorado para R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), observando a dúplice finalidade da condenação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 229651240, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
AUTOFAST AUTOMÓVEIS EIRELI e MARCOS CESAR FERREIRA DA SILVA
alegam ausência de comprovação da culpa, sob o argumento de que as provas constantes dos autos não demonstram de forma inequívoca a culpa dos apelantes, de modo que deve ser julgada improcedente a ação.

Aduz que a caminhonete S10, placa OBS-8120 era segurada pela Companhia SulAmérica Auto, com apólice no 11438270, que inclusive à época dos fatos foi gerado número de sinistro 932279907 e autorizados os reparos no veículo S10, placa OBS-8120 do apelante e da motocicleta da apelada.

Narra que foi endossada para a caminhonete S10, placa NPH-1942 com o número de apólice 1310579-0 pela Allianz Brasil Seguradora, portanto, não há se falar em indeferimento da denunciação à lide.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de julgar improcedente a ação, bem como reconhecer e julgar procedente a denunciação à lide.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 229651240 e 229651241, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
IARA DAIANA LANG
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos
em face de
MARCOS CESAR FERREIRA DA SILVA e AUTOFAST AUTOMOVEIS EIRELI,
alegando, em síntese, que na data de 23 de março de 2020, transitava pela Rua das Codornas, com a motocicleta YBR-125, placa QBD-2098, quando foi abalroada pela caminhonete S10, placa OBS-8120, conduzido pelo primeiro requerido e de propriedade da segunda requerida, que atravessou a sua via preferencial.

Aduziu que a colisão causou danos em seu veículo, mas que foram reparados pelo requerido administrativamente.

Narrou que em razão do ocorrido ficou com sequelas físicas, deixou de trabalhar por longo período e precisou de auxílio de terceiros até se recuperar.

Ao final, requereu a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, que quantificou em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Postulou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O pedido de justiça gratuita foi deferido no ID no 229650196.

Citados, os requeridos apresentaram contestação no ID no 229651162, ocasião em que denunciaram à lide a seguradora. No mérito, sustentaram culpa exclusiva da vítima por conduzir sem habilitação e com o documento do veículo irregular. Aduziram a inexistência de danos morais e estéticos, além de efetuar o pagamento dos danos materiais decorrentes do acidente, administrativamente. Requereram a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID no 229651172.

Deferida a denunciação da seguradora à lide (ID no 229651173), e efetivada a citação, a ALLIANZ SEGUROS S/A apresentou contestação no ID no 229651176, ocasião em que sustentou, preliminarmente, ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva. No mérito, alegou inexistência de seguro do veículo e subsidiariamente a limitação da responsabilidade ao valor estipulado na apólice do contrato. Sustentou a existência de culpa exclusiva ou culpa concorrente da autora. Requereu a improcedência da ação.

O requerido/denunciante ofereceu réplica à contestação apresentada pela seguradora, alegando que ocorreu endosso do seguro para o veículo que se envolveu no acidente, que inclusive, a seguradora efetuou o pagamento do conserto da motocicleta da autora administrativamente (ID no 229651192).

Intimadas a especificarem as provas, as partes requereram a produção de prova oral e documental (ID no 229651201, 229651203 e 229651204).

Foi prolatado despacho saneador, que fixou os pontos controvertidos da lide e designou audiência de instrução e julgamento (ID no 229651205).

Audiência de instrução e julgamento realizada no ID no 229651226.

Encerrada a instrução, somente a parte requerida e a denunciada apresentaram memoriais finais, ID no 229651227 e 229651230.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. Cristiano dos Santos Fialho julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem
.

Da análise do feito, extrai-se que em 23/03/2020 às 10h40, no cruzamento da Rua das Codornas com a Rua dos Canários, na cidade de Sinop/MT, ocorreu o acidente de trânsito relatado pela autora, constando do boletim de ocorrência a seguinte narrativa:

“ESTA GUPM COMPOSTA PELO SD PM JIMMY E AS PM BRUNO FOI FOI ACIONADA VIA COPOM (190) PARA ATENDIMENTO DO OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA NO ENDEREÇO SUPRAMENCIONADO, AO CHEGAR NO LOCAL O SR. MARCOS, CONDUTOR DO V1, RELATOU QUE TRAFEGAVA NA RUA DOS CANÁRIOS, SENTIDO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, QUANDO NO CRUZAMENTO COM A RUA DAS CODORNAS O MESMO NÃO OBSERVANDO A SINALIZAÇÃO EXISTENTE NO LOCAL, VEIO A ATRAVESSAR À PREFERENCIA DA VIA, MOMENTO EM QUE O V2, QUE TRAFEGAVA NA RUA DAS CODORNAS, SENTIDO AVENIDA ANDRE MAGGI, VEIO A ALBAROAR CONTRA A TRASEIRA DO V1, NARRA AINDA O SR. MARCOS QUE PAROU E PRESTOU TODO O APOIO ÀS VÍTIMAS BEM COMO REALIZOU O ACIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O RESGATE A SR. IARA, CONDUTOR DO V2, FOI RESGATADA, JUNTAMENTE COM SEU FILHO NICOLAS DE 8 ANOS DE IDADE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SINOP E FICARAM SOB ATENDIMENTO CONFORME PRONTUÁRIO NÚMERO 1668101. DIANTE DOS

FATOS O V1 FOI LIBERADO AO PROPRIETÁRIO POIS ESTAVA EM CONFORMIDADE COM AS LEIS DE TRÂNSITO E O V2 FOI ENCAMINHADO PELO GUINCHO NOVO ESTADO POR ESTAR COM LICENCIAMENTO EM ATRASO. LAVRA-SE E REGISTRA-SE”.
(ID no 229650188)

Pelo que se extrai da prova documental, em especial o Boletim de Ocorrência (ID no 229650188), o requerido, condutor da caminhonete (V1), ao cruzar a Rua das Codornas, não observou a ordem de parada e atravessou a frente da motocicleta (V2), que trafegava pela via preferencial, ocasião em que esta acabou colidindo na lateral traseira da caminhonete.

Nota-se que tal fato é incontroverso, visto que em momento algum o requerido negou estar trafegando na Rua dos Canários quando adentrou o cruzamento com a Rua das Codornas, não tendo avistado a placa de sinalização.

Nesse contexto, importante consignar a declaração do envolvido, ora requerido, conforme constou do Boletim de Ocorrência no qual afirmou que
“O Sr. Marcos, condutor do V1, relatou que trafegava na Rua dos Canários, sentido Bairro Nossa Senhora Aparecida, quando no cruzamento com a Rua das Codornas, o mesmo não observando a sinalização existente no local, veio a atravessar à preferencia da via, momento em que o V2, que trafegava na Rua das Codornas, sentido Avenida Andre Maggi, veio a abalroar contra a traseira do V1”.

Desse modo,
é incontroverso que a causa determinante do acidente se deveu ao fato de a parte requerida ter cruzado via preferencial sem as devidas cautelas.
Isto é, cumpria à parte requerida certificar-se de que poderia executar a manobra sem perigo para os demais usuários da via que pretendia cruzar, nos termos do art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro. Vejamos:

“Art. 34.

O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

De mais a mais, não há qualquer indício nos autos que demonstre que a autora foi a responsável pelo ocorrido, ainda que de forma parcial.

Ao contrário, pois a prova testemunhal foi clara quanto ao fato de que a autora estava na via preferencial momento em que o requerido, ao fazer a travessia, foi abalroado na lateral traseira do seu veículo pela autora.

A respeito, temos o depoimento da testemunha ocular do acidente, ANTONIO AUGUSTO BARBOSA DA SILVA, ouvida em juízo afirmou:

“O acidente foi na rua de casa. Morava há duas quadras do local do acidente. Estava há uns 150 metros. Estava na frente de casa, e viu a hora que ocorreu. O Marcos saiu, acelerou e parou na primeira esquina, acelerou de novo e parou para fazer a travessia sentido Adré Maggi, dobrar à direita, foi ali que ocorreu a colisão. A preferencial é da Codornas. Ele vinha na Canários. Não tem canteiro central. A moto vinha pela Codornas. Foi até o local e ligou para o bombeiro. O Marcos estava na Canários, a autora na Codornas, a colisão foi quando ele estava fazendo a conversão para entrar sentido André Maggi. A colisão foi na lateral traseira do veículo do Marcos. O Marcos ficou o tempo todo lá enquanto o bombeiro registrava o ocorrido. No dia, a autora não tinha habilitação e a moto estava com documento vencido. A moto foi guinchada. A caminhonete foi guinchada pela seguradora.”
(ID no 229651224)

Assim, a alegação de culpa concorrente não encontra amparo nas provas dos autos, especialmente porque como se depreende pelo depoimento da testemunha, a via preferencial por onde trafegava a autora foi interrompida pelo requerido.

A bem da verdade, foi o requerido quem deu causa ao acidente por ter conduzido seu veículo de forma imprudente ao cruzar a via preferencial pela qual o veículo da parte autora trafegava.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL SEM A DEVIDA CAUTELA. CAUSA DETERMINANTE DO EVENTO DANOSO
. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR INVASOR NÃO AFASTADA. TESE DE EXCESSO DE VELOCIDADE DO AUTOR NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0001542-13.2019.8.16.0181 - Marmeleiro - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 29.04.2022)

(TJ-PR - RI: 00015421320198160181 Marmeleiro 0001542-13.2019.8.16.0181 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 29/04/2022, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 02/05/2022) destaquei

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO SINALIZADO COM PLACA PARE . INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RÉU. MANOBRA EFETUADA SEM A DEVIDA CAUTELA.
INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 34 E 44 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONTRAPEDIDO IMPROCEDENTE. Ficou comprovado que o veículo do autor trafegava na via preferencial, tendo a parte ré ingressado na pista e cortado a frente do veículo, causando a colisão. A via preferencial por onde trafegava a parte autora, lhe assegurava a expectativa de que o fluxo não seria interrompido. Inexistência de provas quanto ao alegado excesso de velocidade do autor. Motorista que trafega na preferência apenas segue no fluxo preferencial. Ônus da prova que cabia à ré (art. 373, II, do CPC). Dano material fixado conforme orçamentos acostados aos autos, os quais se presumem idôneos. Ausência de impugnação específica dos orçamentos pela parte ré. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71008150427, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 24/04/2019).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008150427 RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 24/04/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2019) destaquei

Assim, considerando que o requerido adentrou em via preferencial e não há qualquer prova que demonstre o excesso de velocidade da autora, inviável o reconhecimento de culpa concorrente das partes, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a culpa exclusiva do requerido.

Diante do reconhecimento da culpa exclusiva do requerido, necessário verificar a sua responsabilidade na reparação pelos danos.

No que tange ao pedido de majoração do dano moral, no caso dos autos, o pleito indenizatório restou acolhido, considerando todo abalo emocional e a saúde da autora que teve fratura na clavícula direita; fratura rádio distal direito; fratura base do quinto metatarso e luxação no pé direito, necessitando de intervenção cirúrgica, bem como ficar afastada de suas atividades por 90 dias.

Desta forma, manifesta a necessidade de indenização, haja vista o abalo ao estado emocional da vítima, e a comprovação da sua ocorrência.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atenta às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Considerado todo o exposto e o procedimento cirúrgico pelo qual passou a vítima, bem como o tempo de recuperação, não há dúvida de que deve ser majorada a verba de indenização por danos morais em R$ 12.000,00 (doze mil reais), mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente sofrido pela ofendida.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - JULGAMENTO ULTRA PETITA (ART. 460 DO CPC) - INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 282, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL - VALOR MANTIDO - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.

1 -
Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
[...]

3 - Agravo regimental desprovido.”
(STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

No que tange à denunciação à lide da seguradora ALLIANZ SEGUROS S/A, o juízo singular julgou improcedente a demanda secundária sob o argumento de que a apólice juntada e o “endosso” apresentado se referem à caminhonete S-10, ano 2017, placa NPH-1942, enquanto o veículo envolvido no acidente é uma caminhonete S-10, ano 2015, placa OBS-8120.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que o requerido/apelante contratou seguro com a denunciada, visto que a caminhonete envolvida no acidente, S10 TLZ, ano 2015, placa OBS-8120, estava devidamente segurada pela Companhia SulAmérica Auto, com
apólice
no
11438270
, sendo inclusive à época dos fatos gerado número de sinistro 932279907 e autorizados os reparos no veículo S10, placa OBS-8120 do apelante, o qual foi
endossado
para a caminhonete S10, ano 2017, placa NPH-1942, com o número de
apólice 1310579-0
pela Allianz Brasil Seguradora. Vejamos (ID no 229651195, 229651196 e 229651197):

Tanto é verdade, que na Apólice/Endosso consta o número da
apólice anterior no 1143827
, a qual a caminhonete envolvida no acidente, S10 TLZ, ano 2015, placa OBS-8120 era segurada pela Companhia SulAmérica a qual foi incorporada pela Allianz Brasil Seguradora.

Portanto, o pedido de condenação da denunciada ALLIANZ BRASIL SEGURADORA é medida que se impõe.

Destarte, havendo o dever do denunciante em indenizar a autora da ação principal, há que se declarado também o dever de regresso do denunciante perante a denunciada, até o limite da apólice, qual seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ante o exposto,
dou parcial provimento

aos recursos
para:

- majorar os danos morais para R$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

-
julgar procedente o pedido de denunciação à lide
, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, para declarar o direito de regresso do denunciante em face da denunciada ALLIANZ BRASIL SEGURADORA, devendo ser ressarcido o montante que tiver que desembolsar para pagamento da indenização arbitrada, observado o limite da apólice.

Inverto o ônus de sucumbência da denunciação à lide.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024